Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-54.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720229-54.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOSE IVANY DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSS em face da sentença proferida pela Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Inconformado, o réu revel interpôs Apelação no ID 52755875, apresentando matéria de defesa não submetida ao juízo sentenciante, evidenciando inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do recurso, em razão de eventual inovação recursal. Prazo: 5 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023 14:40:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador